Tribunal: TJMT
Processo: 0000342-31.2016.8.11.0046
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000342-31.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IVANETE PEREIRA MENDES SILVA - CPF: 748.853.912-53 (VÍTIMA), AILMO LUIZ DA SILVA - CPF: 203.423.732-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 147 C/C 61, II,
F
, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE PROVA – TESE INSUBSISTENTE – COMPROVAÇÃO PELAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA RATIFICADAS PELA PROVA DOCUMENTAL –
RECURSO

DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Não há que se cogitar de absolvição quanto à Ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após o crime, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave, proferida pelo Apelante.

Ademais, é i
negável que o decurso do tempo atua negativamente na memória da vítima, que poderá apresentar, em suas declarações, divergências sobre a dinâmica fática com que o crime aconteceu. Havendo, em seus depoimentos, coesão quanto aos pontos centrais da questão (espécie de ameaça e autoria) impossível deixar de reconhecer a incidência de provas válidas para sustentar um édito condenatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ailmo Luiz da Silva
foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 mês
e
5 dias de detenção
,

pela autoria, com prevalência das relações domésticas, do crime de
Ameaça
tipificado
no
art. 147 c/c art. 61, II, “f”, do CP, levado a efeito
contra a ex-esposa
Ivanete Pereira Mendes Silva

(Id. 58685490).

Irresignado, ele interpôs, a tempo e modo, este recurso de
Apelação Criminal
, objetivando ser absolvido com base no axioma
in dubio pro reo
. (Id. 58685498).

As contrarrazões do MP de 1º grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 58693450);
igualmente
, assim opina a Procuradoria Geral de Justiça, conforme parecer que segue em transcrição livre (Id. 66632482):

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL –
ACUSADO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – DEFESA REQUER A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
–
PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020